Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-91.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: ALMIR CORREA DA SILVA
Decisão Monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária no 1006105-91.2017.811.0003, ajuizada por Almir Correa da Silva em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial a fim de determinar que o Requerido pague ao autor o auxílio doença por acidente de trabalho (espécie-91) desde o dia seguinte a cessação do benefício NB-601.102.342-1 (26-8-2013), ou seja, 27-8-2013, até que o segurado seja considerado apto para exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral compatível com sua deficiência física..
Em suas razões recursais interposto por meio do (Id. 5218209), o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduz que a sentença proferida merece reforma, uma vez que as conclusões constantes do laudo médico judicial são de que a parte recorrente apresentava, na data da realização da perícia médica, incapacidade total e temporária, o que em tese autorizaria a concessão do benefício de auxílio-doença.
Relata que, não obstante, o ilustre perito consignou no laudo pericial, uma estimativa de afastamento e reavaliação em um período de 18 meses, a partir da perícia médica, realizada em 5-7-2016.
Assevera que, neste contexto, aproximadamente em janeiro de 2018, a parte recorrida poderia estar recuperada, contudo, o juízo a quo, ao proferir a sentença, em janeiro de 2018, entendeu que a incapacidade da parte recorrida persiste, a partir de elementos outros que não os consignados no laudo médico pericial, estando assim a duração do benefício por prazo superior ao afastamento estimado pelo expert.
Ressalta que, no caso, que não há qualquer documento nos autos, posterior à realização da perícia médica judicial, que comprove que a parte recorrida se mantém incapaz para o exercício de sua atividade, sendo desprovida de fundamento a extensão do benefício por período superior à consignada no laudo médico judicial.
Por essa razão, requereu a reforma da sentença devendo ser julgado improcedente o pedido da parte autora, por ausência de comprovação de permanência da incapacidade.
Pois bem. Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total.
A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso, o nexo de causalidade entre o infortúnio narrado na prefacial e o labor, o qual foi reconhecido pelo Perito do Apelado e permitiu a concessão administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária, recebido pela parte Autora a partir de abril de 2013, até 26-8-2013), quando foi cessado.
Contudo, em que pese a demonstração do nexo de causalidade, entendo que o conjunto probatório não se mostra apto para ferir, com segurança, qual a extensão da incapacidade reclamada pela parte Autora em face do acidente ocorrido.
Isso porque, realizada a prova médica na origem, não obstante o laudo produzido tenha revelado que o Autor/Apelado apresenta diagnóstico de fratura de arcos costais a direita e síndrome do manguito rotador do ombro direito.
Diagnóstico atual estabelecido clinicamente: Presença de lesão de Maguito rotador do ombro direito, decorrente do acidente sofrido em 2013. Desde então vem com dores e limitação de movimentos. Diagnóstico clínico e análise de exames. A fratura de arcos costais, já estão consolidadas e o periciando não queixa mais de dores.
Concluiu o seu trabalho dizendo que o periciado, apresenta incapacidade laboral total e temporária. Não há limitação para a vida independente.
Ademais, o laudo pericial confirmou que o autor é suscetível de recuperação estipulando o prazo de 18 (dezoito) meses pra uma nova avaliação (Id.5218086).
Assim, verificada a hipótese de lesão não consolidada e levando-se em conta, ainda, que já transcorreu o prazo indicado para a realização de nova perícia, visando aclarar a real extensão das lesões aventadas na prefacial, converto o julgamento em diligência, para renovação da prova médica pericial, a fim de que o médico de confiança do Juízo a quo, possa avaliar com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se efetivamente o Autor ostenta prejuízo funcional decorrente das condições de trabalho, devendo identificar e descrever as lesões, bem como se estão consolidadas, além de posicionar-se quanto à existência ou não de incapacidade laborativa.
Na hipótese de incapacidade constatada, deverá qualificar o grau, indicando se é total ou parcial, e se permanente ou temporária, inclusive se será exigido maior esforço para o desempenho da atividade habitual.
Assim, havendo a necessidade de reavaliação clínico-pericial em 18 (dezoito) meses e, considerando que já houve o decurso desse prazo, impõe-se a anulação da sentença com posterior retorno dos autos ao Juízo de origem, para a realização de nova perícia médica.
Dessa forma, em atenção ao que dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência, determinando a intimação das partes para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 16 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora